Tribunal: STF
Processo: Rcl 92858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, no Processo  5704513-60.2024.8.09.0051, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.490/GO.
 
O reclamante alega que:

1. BREVE RELATO 
 O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, vinculado  ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 20/09/2024 deferiu a liminar, para  permitir que a parte autora prosseguisse no certame, na condição sub judice, com reserva de vaga caso aprovada, bem como assegurado o direito à nomeação e à  investidura no cargo público.   
O juízo de piso confirmou a liminar (23/09/2025), e nos termos do artigo  496 e incisos do Código de Processo Civil, encaminhou os autos ao e. TJ/GO para o  reexame necessário. Os componentes da Terceira Turma Julgadora da Sétima Câmara  Cível do TJ/GO, por unanimidade de votos, conheceram dos recursos da remessa  necessária e apelações e negaram-lhes provimento. 
[...]
Tal decisão, contudo, desconsidera o entendimento firmado por este  Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais  dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia  Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas  as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já  haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado.
Isto porque, a par da declaração de inconstitucionalidade dos citados  dispositivos, houve expressa modulação de efeitos no acórdão que julgou o mérito  da ação, considerando que, previamente ao seu ajuizamento, havia concursos com  seleção já finalizada e com a maioria das nomeações já efetivadas.
Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos  administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos  concursos regidos pelos Editais 0021, 0032 e 0043/2022 até 14/12/2023, na medida em  que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar  retroação de etapas do concurso, confirmando a medida cautelar antes proferida para  “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM  (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado  combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as  restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e  004/2022”. 
 É dizer, não houve nenhuma determinação de retroação de fases do  concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas, sendo que a  reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da  ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases,  mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero  declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF. 
[...]
Após emenda à inicial, considerando a existência dos concursos já  finalizados referidos na apresentação desta reclamação, mas com nomeações em curso,  em 15/12/2023, o Ministro Relator, Luiz Fux, deferiu medidas cautelares para que  eventuais novas nomeações para os cargos de soldados e cadetes das respectivas  corporações se dessem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de  Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão publicado em  10/04/2024. In verbis: 
[...]
Note-se, portanto, que não houve paralisação das nomeações, tampouco  do certame, a fim de permitir interpretação que determinasse prosseguimento  ulterior de candidatas nos concursos que não tenham sido aprovados em todas as  fases, visto que a nomeação, por óbvio, pressupõe o status de aprovado no certame de  ingresso. 
Considerando, no entanto, a ausência expressa de determinação de  refazimento de fases anteriores dos respectivos concursos, houve interpretação  administrativa, orientada pela Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que os  efeitos da medida cautelar apenas atingiriam os candidatos remanescentes que já  constavam como aprovados na lista final, a despeito da existência de candidatas  aprovadas que foram eliminadas após o resultado preliminar, considerando que houve  recorte por gênero nesse marco temporal.  
Assim, para cada nova lista de nomeações, a classificação dos novos  nomeados deveria observar exclusivamente a nota final do concurso em acordo  com suas regras, sem qualquer distinção ou reserva de vagas por gênero. 
[...]
Em resumo, os efeitos das cautelares então deferidas e confirmadas  pelo Plenário do STF apenas atingiram aquelas candidatas que foram aprovadas  em todas as fases do concurso, inexistindo determinação de retroação de etapas  do certame. 
[...]
Isso posto, no que pode ser resumido o presente tópico, o Plenário do  Supremo Tribunal Federal reconheceu que o refazimento das listas na forma  orientada e já efetivada pela administração cumpre o exato teor do acórdão. 
Em outras palavras, os efeitos da ADI 7490, no que se refere aos concursos  regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022, para seleção de soldados/cadetes da PM e  CBM do Estado de Goiás, beneficiam apenas as candidatas aprovadas em todas as  fases do concurso (conforme tabela abaixo), mas que foram eliminadas  exclusivamente pelo critério de gênero, evidentemente, na classificação final. 
Vale relembrar que os concursos tiveram várias etapas, e a candidata foi  eliminada ainda nas fases iniciais, em razão do quantitativo de vagas e da cláusula de  barreira estabelecida no decorrer do processo seletivo.
Conforme quadro abaixo, a seleção era formada de 5 (cinco) fases,  todavia, a candidata foi eliminada do certame ainda na 3° fase do processo,  consequentemente, não concluiu a 4° fase, e a 5° e última fase do concurso. 
[...}
Registre-se que os concursos regidos pelos Editais nº 002, 003 e  004/2022, NÃO ESTÃO EM ANDAMENTO, tendo todas as suas fases sido concluídas  em 2023. O resultado do certame foi homologado e publicado no Diário Oficial/GO  nº 24.053, de 2 de junho de 2023. Posteriormente, em virtude da ADI 7.490, a lista  foi revisada e republicada no Diário Oficial/GO nº 24.267, de 17 de abril de 2024  (em anexo).
Recobra-se que a MEDIDA CAUTELAR, em sede da ADI n° 7.490/GO,  somente foi deferida pelo i. Min. Fux em 14/12/2023, ou seja, cerca 6 (seis) meses  após a HOMOLOGAÇÃO do RESULTADO do certame (02/06/2023). Nesse sentido,  foram prudentemente resguardadas todas as fases do concurso e atos  administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos  concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023, na medida  em que esta Corte manteve todas as nomeações realizadas até esse marco, sem  determinar retroação de etapas do concurso, confirmando a medida cautelar  antes proferida.  
Em outras palavras, todas as etapas já estavam concluídas, o resultado estava  homologado, o único ponto possível a ser deliberado eram justamente as futuras nomeações, a partir do Resultado e Classificação preliminar, lista na qual o nome da  candidata em questão não se encontra.
Dessa forma, é ofensora ao que decidido na ADI 7490 qualquer outra  interpretação que permita o avanço extemporâneo nos concursos de candidatas  que não tenham logrado êxito em todas as fases, seja pela cláusula de barreira da  prova subjetiva ou de qualquer outra fase eliminatória. 
[...]
Assim, qualquer pretensão que tenha como consequência a alteração de  lista de aprovados e consequente nomeação de terceiros, ainda que de forma indireta,  configura um novo cenário a ser apreciado exclusivamente por esta Corte. Tanto que  uma das reclamações que ensejaram o reordenamento das listas de aprovados, a de nº  66554/GO, fora ajuizada diretamente perante este Tribunal Constitucional.  
[...]
Não é demasiado dizer que a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases  do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança  jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a  eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse  marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até  então. 
[...]
Todavia, a efetivação da decisão reclamada está a motivar dano  irreparável quanto a uma prorrogação do contrato firmado com a organizadora do  certame ou, até mesmo, nova contratação, considerando que o contrato com o  Instituto AOCP já se encerrou, e a proposta do Instituto para a reabertura das fases  do concurso está orçado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). (Propostas  anexas).  
[...]
Por fim, a irreparabilidade do dano se afigura não só no novo escopo  financeiro contratual, mas também na paralisação de novas nomeações em razão do  ingresso de candidata antes inabilitada na lista de aprovados, bem como na potencial  alteração de situação jurídica de terceiro que terá sua classificação/nomeação atingida  pela vaga acautelada (doc. 1, pp. 1-22).

 
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
c) Seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial  reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento  do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das  reclamações adjacentes (doc. 1, p. 23).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 
 
O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o mérito da ADI 7.490/GO:

O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023 (grifei).

Oportunamente, destaco os dispositivos cuja eficácia receberam interpretação conforme: 
 
Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, do Estado de Goiás
Art. 3o. Das vagas ofertadas nos concursos públicos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar 10% (dez por cento) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. (Redação dada pela Lei no 21.554, de 29.8.2022).
Parágrafo único. O percentual definido no caput deste artigo não se aplica às vagas para os quadros de especialistas músicos e de saúde, que são de ampla concorrência. (Acrescido pela Lei 21.554, de 29.8.2022).

Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, do Estado de Goiás
Art. 4o-A. Ficam assegurados às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas nos concursos públicos para ingresso na Corporação, exceto para os quadros de especialistas de saúde, caso em que não se observa qualquer restrição. (Acrescido pela Lei 19.420, de 22.7.2016)

A ADI 7.490/GO, assim como outras igualmente ajuizadas contra legislações estaduais, versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares, prevista em legislações estaduais. Em parte dessas ações, houve pedidos de medida cautelar em desfavor de concursos públicos para os quadros das corporações militares dos estados, que estavam em andamento e previam vagas específicas às candidatas do sexo feminino, impedindo-as de concorrer à totalidade das vagas oferecidas.
Por oportuno, destaco os outros julgados que seguiram esse entendimento:

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV – Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.433 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 15/3/2024).

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DOS CERTAMES CONDICIONADO À SUPRESSÃO DA RESTRIÇÃO, COM O REFAZIMENTO E A UNIFICAÇÃO DAS LISTAGENS CLASSIFICATÓRIAS, VEDADA QUALQUER LIMITAÇÃO DE GÊNERO NA CONCORRÊNCIA PARA A TOTALIDADE DE VAGAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos na área de segurança pública caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 2. Evidente indicativo de restrições ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas. Risco de continuidade dos certames, que resultaria na concretização da ofensa à Constituição Federal. 3. Medida cautelar referendada para autorizar o prosseguimento dos concursos com o refazimento e a unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, com o ajuste nas convocações fase por fase, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas (ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024).
REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – Os percentuais reservados às candidatas do sexo feminino parecem afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5° da CF, garante os mesmos direitos e obrigações a homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Certame em fase já adiantada. Suspensão de futuras convocações de candidatos aprovados, a fim de se evitar prejuízos a eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.487 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 10/4/2024).

Ademais, na ADI 7.490/GO houve modulação de efeitos a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14 de dezembro de 2023, e determinar que o resultado final do concurso público ocorresse sem recorte de gênero. 

Pontuo que o concurso público regido pelo Edital nº. 003/2022/GO, PM/GO - Cadete foi homologado em 2 de junho de 2023, encerrando-se, a partir dessa data, todas as fases do certame. Posteriormente, em virtude da ADI 7.490, a lista foi revisada e republicada no Diário Oficial/GO nº 24.267, de 17 de abril de 2024 (doc. 1, p. 11). 

Pelo que se observa, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de suspender o andamento dos certames no estágio em que se encontram, resguardando os atos concluídos anteriormente e permitindo que as candidatas do sexo feminino tenham a oportunidade de tratamento igualitário nas etapas remanescentes dos certames.

Nesse sentido, como já afirmado, esta Suprema Corte, no julgamento de mérito da ADI 7.490/GO, concedeu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da Lei n. 16.899/2010 (redação da Lei n. 21.554/2022) e ao art. 4º-A da Lei n. 17.866/2012 (incluído pela Lei n. 19.420/2016), todas do Estado de Goiás:

[...] para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos [...].

Portanto, como se depreende da transcrição acima, a determinação atinge apenas os atos futuros que venham a ser praticados, isto é, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás devem observar a determinação da ADI 7.490/GO, com a classificação dos aprovados sem a restrição de gênero.

Seguindo essa mesma orientação cito as seguintes decisões: Rcl 67.578/GO, da minha relatoria, DJe 2/5/2024; Rcl 78.293/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025; e Rcl 78.781/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/5/2025.

Logo, vislumbro ter a decisão proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia emitido interpretação diversa daquela sedimentada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 7.490/GO.

Destaco alguns trechos da sentença reclamada:

Referido preceito normativo estabelece que as diretrizes dispostas no edital regente vinculam a Administração e os candidatos. Por certo, tem como intuito condicionar o acesso aos cargos públicos de maneira isonômica, a pretexto de vedar que determinado concorrente tenha tratamento diferenciado dos demais aspirantes, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, eficiência e da ampla concorrência.
Conforme se extrai dos autos, a apelada obteve 60 (sessenta) pontos na prova objetiva e 16,05 (dezesseis vírgula zero cinco) na prova discursiva, logrando aprovação, também, no teste de aptidão física (mov. 74).
 Contudo, foi impedida de prosseguir para as fases subsequentes (avaliação médica e odontológica) em razão da regra editalícia que limitava o número de vagas destinadas a candidatas do sexo feminino, estabelecendo uma nota de corte superior à exigida para os candidatos do sexo masculino.
[...]
A questão foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490/GO, na qual se firmou o entendimento de que a fixação de percentuais para o ingresso de mulheres em concursos da área de segurança pública representa uma reserva mínima de vagas (piso), e não um limite máximo (teto), sendo inconstitucional qualquer interpretação que restrinja a participação feminina à totalidade das vagas.
[...]
O argumento dos apelantes de que a modulação de efeitos da ADI n. 7.490 (que resguardou nomeações até 14/12/2023) lhes seria favorável, também não se sustenta.
 Isso porque a interpretação pretendida levaria a uma inaceitável iniquidade, qual seja, a Administração Pública, após praticar um ato inconstitucional que impediu a candidata de prosseguir no certame e, consequentemente, de concluir todas as etapas antes da data estipulada, se beneficiaria de sua própria torpeza para perpetuar a ilegalidade. Essa conduta viola frontalmente o princípio que veda o comportamento contraditório (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Ademais, cumpre destacar que esta 7ª Câmara Cível, em no Agravo de Instrumento n. 5268769-35.2025.8.09.0051 interposto neste mesmo processo, teve a oportunidade de analisar a questão, mantendo a decisão liminar que assegurou o prosseguimento da autora no concurso, por reconhecer a plausibilidade de seu direito.
Neste contexto, os argumentos repisados nas apelações em análise, em essência, rechaçados por este Colegiado, o que reforça a necessidade de manutenção da coerência dos julgados
Portanto, a anulação do ato administrativo que eliminou a apelada não representa uma indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas, sim, o necessário controle de legalidade de um ato que se revelou manifestamente discriminatório e contrário aos princípios constitucionais da isonomia e do amplo acesso aos cargos públicos.
 A sentença apenas restaurou o direito da candidata de concorrer em igualdade de condições com os demais, a partir da fase em que foi ilegalmente barrada.
 Diante do exposto, conheço da remessa necessária e das apelações e nego-lhes provimento para manter a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem pagos pro rata.
 É o voto (doc. 10, pp. 10-13).

O ato reclamado garantiu a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. 

Observo, também, que a decisão reclamada, proferida em data posterior à homologação do resultado do certame e, consequentemente, à conclusão de todas as suas fases,  a qual “restaurou o direito da candidata de concorrer em igualdade de condições com os demais, a partir da fase em que foi ilegalmente barrada” (doc. 10, p. 13), determina, na prática, a reabertura de etapas já encerradas.  

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.490/GO, não autorizou a  reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases do concurso que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero.  

Transcrevo, nesse sentido, trecho do voto do Ministro Relator, Luiz Fux, no julgamento da ADI 7.490 ED:

Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs  002/2022, 003/2022 e 004/2022. 
Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que: 
 “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 
Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada (grifei).

No caso, a beneficiária da decisão reclamada não havia sido aprovada em todas as fases do concurso (doc. 1, p. 10).

Nesse mesmo sentido, menciono trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, apresentado nos autos da Rcl 76.884/GO, da minha relatoria:

Em face da modulação determinada no julgamento da ADI 7.490, contudo, impossibilita-se a reintegração da candidata ao certame, visto que, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI, seria necessário que tivesse sido aprovada em todas as fases do concurso, decorrendo a eliminação apenas da condição de gênero, o que não foi o caso, pois ela não teve a sua prova discursiva corrigida (grifei).

Seguindo a mesma orientação, a decisão do Ministro Flávio Dino, proferida na Rcl 68.828/GO:

21. A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero (grifei).

Cito, ainda, na mesma linha, decisão do Ministro Luiz Fux, na Rcl 72.016/GO:

Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (grifei).

Assim, reconheço, na decisão reclamada, a existência de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490/GO, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada  em todas as fases do certame, impondo a reabertura de etapas já encerradas.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à decisão prolatada na ADI 7.490/GO.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin     
Relator